Tribunal: TJDFT
Processo: 0000448-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

2. Embargos infringentes conhecidos e providos para para diminuir o quantum de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento da pena, mantida a suspensão condicional da execução da pena e afastada a necessidade de prestação de serviços à comunidade.